Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731227-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. G. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por M.B.G.S. representado por RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em obrigar a recorrida, ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, a fornecer tratamento para doença rara conforme prescrição do médico assistente. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 62345012). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários (ID 223594039), nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em partes, o pedido e CONDENO a ré a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido pelo IPCA a contar do seu arbitramento, e juros moratórios de 1% a contar da citação. A partir da vigência da Lei n. 14.905/24, deverão incidir os encargos de juros de mora (taxa SELIC deduzida pelo índice do IPCA) e de correção monetária (IPCA). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, na ordem de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, c/c art. 86, do CPC. Rateiem-se os honorários (metade para cada) e as custas processuais, ficando, todavia, a cobrança suspensa em relação à parte autora, porquanto esta milita sob o pálio da justiça gratuita Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital